Tribunal: TJSP
Processo: 1125780-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos por ato ilícito e má prestação de serviços – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Admissão da juntada posterior de documentos novos, preservado o contraditório – Fraude bancária – Não comprovada a contribuição do correntista para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos por ato ilícito e má prestação de serviços – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Admissão da juntada posterior de documentos novos, preservado o contraditório – Fraude bancária – Não comprovada a contribuição do correntista para perpetração da fraude. Indícios de falha na segurança interna do banco, que não identificou operações financeiras fora do padrão e não impediu a efetivação das transações de forma tempestiva – Não caracterizada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral caracterizado – Indenização fixada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Litigância de má-fé caracterizada – Sentença de procedência parcial – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125780-31.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado OSVALDO NISHITANI.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
2
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Osvaldo Nishitani
Comarca: São Paulo– Foro Central – 40a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Jane Franco Martins
Voto no 7103
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos por
ato ilícito e má prestação de serviços Apelação que
impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de
violação ao princípio da dialeticidade
Admissão da
juntada posterior de documentos novos, preservado o
contraditório
Fraude bancária
Não comprovada a
contribuição do correntista para perpetração da fraude.
Indícios de falha na segurança interna do banco, que não
identificou operações financeiras fora do padrão e não
impediu a efetivação das transações de forma tempestiva
Não caracterizada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo
14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula
no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça Dano moral
caracterizado
Indenização fixada no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em vista das
circunstâncias do caso concreto
Litigância de má-fé
caracterizada Sentença de procedência parcial Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
réu contra a r. sentença de fls. 462/477, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos por ato
ilícito e má prestação de serviços, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o réu no pagamento de: R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com
correção monetária a partir da prolação da r. sentença e juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
3
de 12% (doze por cento) ao ano a contar do trânsito em julgado; R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos materiais referentes
aos valores desviados da conta corrente do autor, com correção
monetária desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por
cento) ao mês a contar da citação. Ademais, condenou o réu no
pagamento de juros e demais encargos de inadimplência pagos pelo
autor em razão dos débitos advindos do pagamento parcial das faturas
de seu cartão de crédito, relativas ao período de agosto de 2016 a
janeiro de 2017, em razão da alteração do débito automático de
pagamento integral das faturas para o pagamento mínimo, de forma que
tais valores deverão ser calculados em fase de liquidação de sentença,
com atualização desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1%
(um por cento) ao mês a contar da citação. Condenou o réu no
pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% (cinco por
cento) do valor atualizado da causa, com atualização a contar da data da
distribuição. Por fim, condenou o réu no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
atualizado.
Apela o banco réu a fls. 483/493. Sustenta, em
síntese, que as operações de transferência bancária são realizadas via
internet banking mediante a validação de senha pessoal e intransferível,
chave de segurança e confirmação final das operações. Alega que todas
as operações foram efetuadas com fornecimento de dados pessoais que
somente o titular da conta possui. Aduz que, diante da caracterização da
culpa do apelado, configurou-se excludente de responsabilidade, nos
termos dos artigos 12, § 3o, inciso III e 14, § 3o, inciso II do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
4
Defesa do Consumidor. Afirma que envia e-mails e mensagens de SMS
aos seus clientes com alertas de segurança, de forma a cumprir com o
seu dever de prevenção do risco de golpes por terceiros, conforme o
artigo 6o, incisos III e VI do mesmo Código. Argumenta que não houve
falha na prestação de serviços e que não causou dano material ao
apelado. Sustenta que o apelado não comprovou falha no sistema de
segurança. Alega que o valor da indenização por danos morais no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) enseja o enriquecimento sem
causa do apelado. Aduz que não agiu de má-fé, vez que a juntada de
duas petições de defesa em sede de contestação configura somente erro
procedimental. Pleiteia a reforma integral da r. sentença. Requer o
afastamento da condenação no pagamento de indenização por danos
morais ou a sua minoração.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento da apelação
interposta, vez que não impugna os fundamentos da r. sentença. Postula
o desentranhamento ou a desconsideração dos documentos de fls.
485/486 pois são intempestivos. No mérito, requer seja negado
provimento ao recurso (fls. 505/522).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a arguição do apelado de
que o recurso não deve ser conhecido, vez que o apelante expôs o fato e
o direito relativos ao fato concreto, bem como as razões de seu pedido
de reforma da r. sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
5
Código de Processo Civil, conforme as alegações descritas no relatório
supra.
Ainda preliminarmente, o apelado pede o
desentranhamento ou a desconsideração dos documentos juntados a fls.
485/486. Todavia, admite-se a juntada de documentos novos até mesmo
em sede recursal, desde que à outra parte seja garantido o contraditório.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS
PELA ESPOSA DO ACIONADO. CABIMENTO DA JUNTADA
DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO,
DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. (...)
1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se
enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e
apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido
caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que
garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob
pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão
ponderável. (...)” (STJ, REsp. no 1.176.440/RO, Primeira
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17/09/2013).
No caso, o contraditório foi observado com a
apresentação de contrarrazões de apelação, de forma que não houve
irregularidade, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Segundo documentos juntados aos autos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
6
27/04/2017 foi feita transferência no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) da conta do apelado para outra conta da mesma titularidade
(fl. 27), tendo o apelado apresentado carta de contestação ao banco (fls.
29/30). Foram feitos três pagamentos não reconhecidos pelo apelado (fl.
31), que também foram objeto de carta de contestação (fl. 32). Ademais,
o apelado afirma que sua conta de cartão de crédito foi retirada do
débito automático e que foi pago apenas o valor mínimo, o que resultou
no acúmulo de dívidas (fls. 33/53). O apelante negativou o nome do
apelado (fls. 56/57; 58/64) e foram realizadas compras não
reconhecidas em nome do apelado (fls. 65/71).
O apelante juntou aos autos relatos de casos
em que consumidores foram vítimas de fraudes (fls. 137/140) e print de
tela de sistema interno que indica que a transferência de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) foi feita para conta da titularidade do apelado (fls.
485/486).
Conforme
pontificado
pelo
E.
Superior
Tribunal de Justiça na Súmula no 479, “[a]s instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações
bancárias”.
Ademais,
o
apelante
é
objetivamente
responsável pelas falhas na prestação de serviços bancários nos termos
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O apelante não impugnou a realização das
operações contestadas pelo apelado, nem comprovou que estão
consonância com o padrão de transações bancárias do apelado, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
7
comumente não ultrapassam o valor médio de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) (fls. 25/28). Ademais, restou esclarecido que foi criada outra
conta no nome do apelado no Tocantins, o que explica o destino da
transferência.
O apelante limita-se a afirmar que seu sistema
é seguro, que as operações apenas poderiam ter sido feitas pelo titular
da conta corrente e que houve culpa exclusiva da vítima.
Diante dos fatos comprovados nos autos,
constata-se que houve falha de segurança do banco, que não impediu a
realização das transações, a despeito de se tratar de operações
financeiras fora do padrão regular do correntista. Tratando-se de uma
falha de segurança interna, tal enseja a responsabilidade objetiva do
banco.
Com efeito, em face do grande número de
fraudes que ocorrem, o apelante, assim como as demais instituições
financeiras, regularmente monitora o padrão de consumo dos
correntistas e identifica os comportamentos que destoam do comum, tal
como a realização de transações em valores muito superiores aos
geralmente despendidos. No caso, o apelante não logrou impedir a
fraude.
Assim, houve falha na prestação dos serviços
de segurança pelo banco, de forma que não houve culpa exclusiva de
terceiro, não se aplicando ao caso o artigo 14, § 3o, inciso II do Código
de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
8
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório e obrigação de fazer Cartões de crédito Contato
telefônico de suposto funcionário das instituições financeiras
Confirmação de dados pessoais e entrega dos plásticos a
'motoboy' - Pedidos parcialmente acolhidos para declarar
inexigíveis as despesas impugnadas e determinar aos réus que se
abstenham de cobrar o autor
Pleito de reforma

Impossibilidade Relação de Consumo Alegação de excludente
de
responsabilidade
oriunda
da
ação
de
terceiros

Impossibilidade Súmula no 479, do E. STJ Estelionatário que
teve acesso a informações pessoais do autor Situação hábil a
ludibriar o autor, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe
Transações que não se coadunam com o perfil do autor,
aposentado Perfil de despesas realizadas pelo autor, por meio
da utilização dos cartões de crédito, não compatível com os
montantes despendidos pelos falsários - Risco da atividade

Relação de consumo Princípio do diálogo das fontes Art. 927,
parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor
Transações inexigíveis
Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apel.
no
1029695-80.2016.8.26.0564, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 05/02/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Cartão de crédito
Golpe
Pessoa que se fez passar por
funcionário do Banco
Lançamentos não reconhecidos

Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as
transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
9
perfil de consumo da Autora Falha na prestação dos serviços
Dever de zelar pela segurança do correntista Danos morais
caracterizados Manutenção do montante indenizatório e dos
honorários advocatícios Recurso não provido.” (TJSP, Apel. no
1008196-12.2017.8.26.0562, Rel. Des. Mario de Oliveira, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2018).
Tampouco houve culpa exclusiva do apelado,
que foi vítima das transações efetuadas por terceiros, não havendo
indícios de que contribuiu de forma voluntária e consciente para o
ocorrido. Desta forma a r. sentença deve ser mantida para que a ação
seja julgada parcialmente procedente, condenando-se o apelante no
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O dano material corresponde às transações
contestadas, conforme restou demonstrado (fls. 27; 31; 33/53; 65/71).
Com relação ao dano moral, também está
configurado. A falha de segurança por parte do apelante, que deu lugar
a transações fraudulentas sucessivas, e a sua recusa em admitir a
inexigibilidade das transações contestadas foram causa direta das
dificuldades enfrentadas pelo apelado, de sorte que o nexo causal está
configurado. O apelado sofreu diversos transtornos com a resistência
oferecida pelo apelante, tal como a acumulação dos débitos e a
negativação de seu nome. Assim, o apelante deve ser condenado no
pagamento de indenização por dano moral.
O apelante pede a redução da condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
10
fixada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando-se as circunstâncias do caso
concreto, especificamente os fatos de que o apelado foi vítima de mais
de uma fraude, que o valor total subtraído do autor é expressivo, que o
banco não atendeu aos pedidos do autor de estorno e que permitiu a
evolução do débito, acumulando-se juros e multa, a indenização fixada
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra
excessiva, de forma que a mantenho.
Além disso, a condenação do apelante no
pagamento de penalidade por litigância de má-fé deve ser mantida.
Conforme ampla jurisprudência citada pela r. sentença (fls. 468/470), a
apresentação dúplice de defesa tumultua os autos de forma a
comprometer a celeridade processual, tratando-se de comportamento
processual temerário nos termos do artigo 80, inciso V do Código de
Processo Civil.
O apelante afirma que houve mudança de seus
patronos, o que gerou o equívoco. Entretanto, cabia aos novos patronos
se inteirar do andamento do processo antes de se manifestar de forma
inadequada. A conduta processual do apelante ultrapassa os limites da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125780-31.2017.8.26.0100 -Voto no 7103
11
razoabilidade e do direito de petição. Diante deste quadro censurável,
mantenho a condenação do apelante no pagamento de penalidade por
litigância de má-fé.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de
infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do
Código de Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em favor dos patronos do apelado no montante de
10% (dez por cento) do valor da condenação, para 12% (doze por
cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora